Tribunal: TJDFT
Processo: 0703349-73.2025.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BATIDA TRASEIRA. DINÂMICA INCONTROVERSA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que os condenaram, solidariamente, a pagar ao autor o valor de R$ 1.450,00 (mil e quatrocentos e cinquenta reais).
2. Os recorrentes suscitam a necessidade de perícia técnica para se apurar o valor do dano causado. Suscitam também preliminar de ilegitimidade passiva do proprietário do veículo (João) uma vez que o condutor (Rogério) assumiu a responsabilidade pelo acidente. No mérito, impugnam o orçamento apresentado pelo recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas a esta Turma Recursal consistem e analisar: (i) se é necessário perícia técnica para o julgamento da causa; (ii) se há ilegitimidade passiva; (iii) o valor do dano fixado em sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de incompetência. Não merece prosperar a alegada incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de realização de perícia técnica. A matéria debatida nos autos é recorrente no âmbito dos Juizados Especiais, sendo as provas carreadas aos autos suficientes para resolução da demanda. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Consoante entendimento do STJ, o proprietário do veículo e o condutor possuem responsabilidade solidária na indenização civil por acidente de trânsito. Precedente: AgInt no AREsp 1172189/SP. Assim, o réu João possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar afastada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído comum, em especial pelo instituto da responsabilidade civil.
7. A dinâmica do acidente é incontroversa, sendo certa a culpa do primeiro réu (condutor), que colidiu na traseira do veículo conduzido pelo autor. Ademais, conforme entendimento do STJ a responsabilidade das partes é solidária, não havendo que se falar em limitação da responsabilidade a apenas um agente causador do dano tão somente por ter se comprometido a pagar o dano. Assim, os dois réus respondem pela dívida toda, nos termos do art. 264 do Código Civil.
8. No tocante ao valor da condenação, nos termos do artigo 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano. No caso, o dano restou demonstrado pela apresentação de nota fiscal do serviço de conserto do veículo (ID 75015934), devendo os réus suportarem o dano efetivamente comprovado, mormente quanto não demonstram qualquer inconsistência na nota fiscal apresentada.
IV. DISPOSITIVO
9.Recurso desprovido.
10. Condenado os recorrentes ao pagamento de custas, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1172189/SP, Rel. Min. Raul Araújo.